Tribunal: TJBA
Processo: 8028399-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028399-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DULCE CARLOS BITENCOURT Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PREENCHIMENTO INDICIÁRIO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 06 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento contínuo, pelo SUS, de medicamentos essenciais ao tratamento de paciente portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e sequelas de acidente vascular encefálico, inclusive fármacos não incorporados às listas oficiais do sistema. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia gira em torno da legitimidade da concessão judicial de tutela provisória para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 06 e 1234) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106), diante da alegada ausência de prova suficiente quanto à imprescindibilidade do tratamento e à ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo sistema público. III. Razões de decidir: 3. Com base na documentação apresentada, restou demonstrado, em sede de cognição sumária, o preenchimento indiciário dos requisitos fixados pela jurisprudência dos tribunais superiores para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 4. Os requisitos verificados foram: (i) laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do tratamento; (ii) prescrição fundamentada por profissional da rede pública; (iii) ausência de substituto terapêutico eficaz; (iv) hipossuficiência financeira da requerente; e (v) registro dos medicamentos na ANVISA. 5. A negativa de fornecimento pela Administração Pública, somada ao risco iminente de agravamento do quadro clínico da paciente, justifica a medida judicial em caráter provisório. 6. A solidariedade entre os entes federativos impõe o dever de assegurar o acesso universal à saúde, em conformidade com os arts. 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição Federal. 7. A análise técnica do NATJUS, embora não vinculante, corrobora a urgência e a viabilidade terapêutica da medicação requerida, configurando o periculum in mora em favor da requerente. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quando demonstrados, ainda que indiciariamente, os requisitos fixados nos Temas 06 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, especialmente em casos de risco à saúde e hipossuficiência econômica do paciente." VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8028399-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado DULCE CARLOS BITENCOURT. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23